Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722922-51.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO DE LIMA LIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RISCOS À SEGURANÇA E À ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico brasileiro não prevê a figura da “internação voluntária” em unidade prisional, sendo a prisão medida excepcional que somente pode ser decretada mediante flagrante delito ou decisão judicial fundamentada, conforme a Constituição Federal (art. 5o, incisos LIV e LXI) e o Código de Processo Penal (art. 283). 2. A natureza coercitiva e excepcional da prisão, aliada à indisponibilidade do direito à liberdade, torna incompatível qualquer forma de recolhimento consentido sem respaldo normativo, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, risco à segurança jurídica e à coerência do sistema de justiça penal. 3. A inclusão voluntária de pessoa não privada de liberdade compromete a rotina prisional e a segurança institucional, demandando mobilização de recursos humanos e materiais em escala incompatível com a estrutura do sistema. 4. Conselheiros de direitos humanos dispõem de meios legais e institucionais adequados para o exercício de suas atribuições, como visitas, relatórios e interlocução com autoridades públicas 5. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, parágrafo único, e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que, na condição de Conselheiro Titular do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos – CDPDDH e Conselheiro Titular do Conselho de Administração do Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUPEN-DF, teria direito à pleiteada internação voluntária em unidade prisional, como forma de promover a ressocialização dos internos, de forma ativa e protagonista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, parágrafo único, e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012